Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719477-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIARIAS QUE COMPOEM O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DENOMINADO POUSADA DAS ANDORINHAS D E S P A C H O Após o julgamento da apelação (ID 43671774), dos embargos de declaração (ID 45808865) e do agravo interno nos embargos de declaração (ID 47849587), o Condomínio réu apresentou petição nos autos, informando que, no feito de no 0714812-65.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 16a Vara Cível de Brasília, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, de forma que o processo foi extinto, com fundamento nos arts. 354 e 485, VI, do CPC, e o autor daquela ação condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de R$ 10.000,00 (ID 48307189). Nada a prover, tendo em vista que a competência desta instância já se encerrou. Cabe à parte utilizar o meio processual adequado, uma vez que não é possível o rejulgamento do feito em razão de outro processo julgado na primeira instância e que pode ser objeto de recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator